Tribunal: TJDFT
Processo: 0016761-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0016761-93.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: FAROL DO LAGO S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Face ao noticiado na petição constante do ID 27677363 suspendo o feito pelo prazo de 60(sessenta) dias, para que as partes possam fixar assim e resolver a controvérsia de forma amigável e que atenda aos interesses de ambas as partes. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator